Tribunal: TJBA
Processo: 0003319-32.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003319-32.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA MIRIAN ALVES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ, CARLA PACHECO SAMPAIO, CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO, BARBARA FAEL ODWYER, MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, ADELMO DA SILVA EMERENCIANO, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA

APELADO: CONTRATUAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO, BARBARA FAEL ODWYER, MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, ADELMO DA SILVA EMERENCIANO, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA, FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ, CARLA PACHECO SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERDAS E DANOS. QUANTIFICAÇÃO. VENDA DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. NECESSÁRIA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VÍCIO NÃO SANADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEGÍIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. QUANTIFICAÇÃO. R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de quatro apelações simultâneas interpostas por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL S/A (STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.), CONTRATUAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, JACUÍPE VEÍCULOS LTDA e TANIA MIRIAN ALVES DA SILVA em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem aferidas em liquidação e R$ 12.000,00 a título de danos morais.

2. O fato relevante. Aquisição de veículo zero quilômetro com instalação de ar-condicionado em concessionária, mediante pagamento adicional, que apresentou defeitos de funcionamento após poucos meses de uso, sem solução adequada por parte das fornecedoras.

2. Os recursos. A fabricante e a concessionária Jacuípe alegam ilegitimidade passiva; a Jacuípe suscita perda do objeto pela venda do veículo; e a Marvel (Contratual) aponta ausência de fundamentação da sentença. No mérito, todas as rés contestam a existência de vícios e a caracterização dos danos. A autora requer a fixação imediata do valor das perdas e danos e a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as rés são parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se a venda do veículo pela autora durante o processo acarreta a perda do interesse de agir; (iii) se o defeito apresentado no ar-condicionado configura vício redibitório apto a ensejar a responsabilização das fornecedoras; (iv) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado; e (v) se a determinação de liquidação para apuração das perdas e danos deve ser mantida ou se é possível fixar desde logo o valor devido.

III. Razões de decidir

5. As preliminares de ilegitimidade passiva não merecem acolhimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 2º, 3º, 18 e 25 do CDC.

6. A alienação do veículo pela autora durante o processo não acarreta a perda do interesse de agir, mas sim a conversão da obrigação de substituir o produto em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

7. Resta caracterizado o vício redibitório no produto adquirido, uma vez que o defeito somente se manifestou após meses de uso do veículo, caracterizando-se como vício oculto não perceptível no momento da aquisição.

8. A conversão da obrigação em perdas e danos deve observar parâmetros que impeçam o enriquecimento sem causa da autora, considerando o uso prolongado do veículo, sua depreciação natural e o valor obtido com sua venda a terceiros, sendo necessária a inauguração da fase de liquidação pelo procedimento comum.

9. O dano moral está configurado pela frustração da legítima expectativa da consumidora ao adquirir veículo zero quilômetro e pelo descaso das fornecedoras em solucionar o problema, caracterizando falha no dever de informação e assistência no período pós-constratual que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

10. O
quantum
indenizatório de R$ 12.000,00 merece redução para R$ 6.000,00, considerando que a autora utilizou o veículo por período prolongado, o que demonstra que o defeito no ar-condicionado não inviabilizou completamente o uso do bem.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos para estabelecer os parâmetros para liquidação das perdas e danos e reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência da taxa SELIC desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 18 e 25; CC, arts. 402, 405 e 406; CPC, art. 499.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021; STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003319-32.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados TANIA MIRIAN ALVES DA SILVA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
a todos os recursos para reformar parcialmente a sentença tão somente para estabelecer os parâmetros para liquidação das perdas e danos e reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros e correção monetária, pela Taxa SELIC, desde o arbitramento, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08